Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701798-70.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO CITICARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Escorreito o valor da repetição do indébito definido com base nos documentos juntados pela autora e nos argumentos do réu. 2. A cobrança indevida em cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois não importa ofensa à dignidade humana. 3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 3.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em cartão de crédito, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 374, inciso III, do Código de Processo Civil, 4o e 6o, incisos IV e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de error in judicando do acórdão recorrido quanto ao valor arbitrado a título de repetição de indébito, bem como ao indeferimento dos danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 374, inciso III, do Código de Processo Civil, 4o e 6o, incisos IV e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, quanto ao montante devido a título de repetição de indébito, que: “Não se sustenta a assertiva de que a apelante pagou 37 parcelas entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016, uma vez ausente alegação de inadimplemento de mensalidade no período. Isso porque, conforme consignado pelo juízo singular, a apelante apresentou as faturas do cartão, com as cobranças do seguro, somente até o ano de 2015. É dizer, a prova do pagamento posterior a dezembro de 2015 poderia ser facilmente acostada aos autos, tendo em vista que a parte demandante juntou faturas anteriores ao referido mês (id. 24687581 – p. 1/24). Nesse contexto, descabido reputar incorreção na sentença, mormente porque incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC)” (ID 33057658). Ademais, em relação ao dano moral, o acórdão recorrido enfatizou que a hipótese dos autos se limitou “a um dissabor no trato negocial”, ocasionando lesão a bens de natureza patrimonial. Destacou, outrossim, em suas razões, que não há fato que demonstre a ofensa à personalidade da insurgente para configurar o referido ressarcimento pleiteado (ID 33057658). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005